Tribunal: TJSP
Processo: 2075202-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075202-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado
LUCIO APARECIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075202-85.2019.8.26.0000 -Voto no 8401 JV
2
COMARCA: São José do Rio Preto – 2a Vara Cível
AGTE.: Lebara Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
AGDO.: Lúcio Aparecido de Oliveira
JUIZ: Paulo Marcos Vieira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8401
EMENTA: Agravo de Instrumento. Preparo insuficiente. O
agravante foi intimado a regularizar o preparo, mediante
recolhimento da diferença pendente de custas. Contudo, quedou-se
inerte. Destarte, de rigor o reconhecimento da deserção do recurso.
Inteligência do artigo 1007, §2o, NCPC. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lebara Rio Preto
Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra a r. decisão, proferida nos autos da ação de
rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada em face de Lucio Aparecido de
Oliveira, que revogou a medida de reintegração de posse, anteriormente deferida.
A propósito, assim deliberou o d. magistrado a quo:
“Vistos.
Certificado, pelo sr. Oficial de Justiça, que o imóvel encontra-se habilitado,
não há como prevalecer a liminar concedida a fls. 54, reside família, motivo pelo qual, de
oficio fica a mesma cassada.
Todavia, por mandado, intimem-se os ocupantes do imóvel, cientificando-os
deste procedimento, para que, em sendo julgada procedente e havendo determinação de
desocupação, não possam alegar ignorância.
Muito embora tenha a parte autora postulado a citação por via postal, entendo
a necessidade, no caso, de ser procedida por mandado, evitando-se eventual arguição de
nulidade, devendo ser diligenciado novamente, no imóvel objeto da lide, bem como no
endereço fornecido a fls. 74. Intimem-se e providencie-se” (cf. fl. 90, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Esclarece a agravante que a ação tem por causa de pedir o “Compromisso
Particular de Compra e Venda”, da unidade autônoma (lote) no 06, da Quadra 15, com
matrícula no 101.057, no 1° Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto,
inadimplido pelo réu, ora agravado (fl. 03).
Afirma que o agravado foi constituído em mora.
Destarte, e considerando a existência no pacto de cláusula resolutória expressa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075202-85.2019.8.26.0000 -Voto no 8401 JV
3
entende que se afigura de rigor, a concessão de sua reintegração na posse do imóvel.
Pontua que o inadimplemento contratual por parte do agravado acarretou a
rescisão imediata do ajuste (fl. 05).
Defende a presença dos requisitos legais aptos a deferir a tutela (fl.08).
Alega, outrossim, que a “possessória é de força nova”, esclarecendo, nesse
sentido, que “inobstante ter se operado a resolução automática do contrato, o Agravado
não devolveu espontaneamente o imóvel objeto da lide no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do dia da data da notificação pessoal, tornando a sua posse viciada e injusta
ante o surgimento do vício da precariedade, passando à condição de esbulhador, cujo
esbulho possessório originou-se no dia abril de 2018” (sic - fl. 10).
Pretende, por isso, a concessão de tutela antecipada recursal (fl. 12).
Recurso tempestivo (fl. 91, autos de origem) e preparado (fls. 15/16).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (fls.
112/114).
Intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (fls. 118/119).
A agravante foi intimada a complementar custas processuais.
No entanto, quedou-se inerte (fl. 119).
É a síntese do necessário.
O recurso de agravo de instrumento não pode ser conhecido, na medida em que
o preparo não foi efetuado corretamente.
Com feito, dispõe o art. 1.007 do CPC/2015, que: “(...) No ato de interposição
do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Tal dispositivo não foi observado pela recorrente.
Não por outra razão, ante o recolhimento parcial do preparo (efetivado no valor
de R$ 257,00 - fls. 15/16, quando o correto seria, no ano de 2019, R$ 265,30), a agravante
foi intimada para complementar o seu valor, sob pena de deserção, nos termos em que
dispõe o §2o, do art. 1.007, do NCPC (fls. 112/114), o que, entretanto, não foi
providenciado.
Destarte, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento é medida
que se impõe, por não configurado na espécie, pressuposto de admissibilidade recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075202-85.2019.8.26.0000 -Voto no 8401 JV
4
matéria de ordem pública.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência:
“Despesas condominiais Ação de execução por título extrajudicial Decisão
que determinou o bloqueio de 15% dos ativos financeiros da executada/agravante -
Ausência de regular recolhimento das custas de preparo - Concessão de prazo para
regularização - Não cumprimento do determinado no prazo legal - Deserção. Recurso não
conhecido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2202852-18.2019.8.26.0000; Relator
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019).
Destarte, forçoso reconhecer a deserção do recurso.
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso, por
deserto.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator